Tribunal: TJSP
Processo: 1009817-12.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Apelação -- Relação "ex locato" e inadimplemento de obrigações que estão provados - Irrelevância do fato de não serem os autores da ação titulares de domínio do prédio locado e terem adquirido direitos possessórios de terceira pessoa, que locou inicialmente o imóvel para os réus - Questão que para as rés constitui "res

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Apelação -- Relação "ex locato" e inadimplemento de obrigações que estão provados - Irrelevância do fato de não serem os autores da ação titulares de domínio do prédio locado e terem adquirido direitos possessórios de terceira pessoa, que locou inicialmente o imóvel para os réus - Questão que para as rés constitui "res inter alios acta" – Procedência da ação de despejo – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000850440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009817-12.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
apelantes ODETE DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), VALDECIR
RODRIGUES
RIBEIRO
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
e
DANIEL
DE
ANDRADE MOREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
MARIA CLEONICE FERNANDES DE MACEDO SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e PEDRO ANACLETO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009817-12.2018.8.26.0529 -Voto no 14.807
2
VOTO No 14.807 - DIGITAL
Apelação no 1009817-12.2018.8.26.0529
Comarca de Santana do Parnaíba 1a Vara Judicial
Apelantes: Odete de Andrade
Daniel de Andrade Moreira dos Santos
Valdecir Rodrigues Ribeiro
Apelados: Pedro Anacleto dos Santos
Maria Cleonice Fernandes de Macedo Santos
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Ação de despejo por falta de
pagamento c/c cobrança Apelação -- Relação “ex locato” e
inadimplemento de obrigações que estão provados -
Irrelevância do fato de não serem os autores da ação
titulares de domínio do prédio locado e terem adquirido
direitos possessórios de terceira pessoa, que locou
inicialmente o imóvel para os réus - Questão que para as rés
constitui “res inter alios acta” Procedência da ação de
despejo Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 198/200, complementada a fls. 219, que julgou procedente
pedido de despejo e cobrança, de modo a declarar rescindidos
os contratos de locação tratados nos autos, condenados os réus
nos alugueres e acessórios da locação (despesas de IPTU e
despesas de consumo do imóvel, nos termos do contrato),
valores que devem ser corrigidos monetariamente pelo índice
contratual e acrescido de juros de mora, a partir do ajuizamento
da ação, e os que se vencerem até a efetiva desocupação do
imóvel, acrescidos de correção monetária desde o vencimento de
cada aluguel e multa, nos termos ajustados no contrato, além de
juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009817-12.2018.8.26.0529 -Voto no 14.807
3
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Apelam os réus para inverter o resultado. Reclamam
de cerceamento de defesa, pois não foi aberta oportunidade para
comprovar a matéria articulada na defesa, com a oitiva das
partes. Insistem na questão da ilegitimidade ativa dos apelados,
que não comprovaram em momento algum a propriedade ou
posse do imóvel, além de pleitearem o recebimento de aluguéis
desde novembro de 2017, antes do falecimento da locadora, que
recebia
os
aluguéis
pessoalmente,
conforme
recibos
apresentados. Ressaltam que a transmissão de direitos se fez
através de filho dos adquirentes.
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de
preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não comporta acolhimento.
Os autores alegavam serem cessionários dos direitos
sobre os imóveis em relação aos quais foram firmados os
contratos de locação tratados nos autos com os réus, e diziam
que eles deixaram de efetuar o pagamento de alugueres e
acessórios, apresentando débito no valor de R$ 36.779,06. Daí o
ajuizamento da ação de despejo c/c cobrança dos alugueres
vencidos e vincendos, acolhida em sentença, com a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009817-12.2018.8.26.0529 -Voto no 14.807
4
fundamentação:
“Quanto à legitimidade, o documento de fls. 78/79 traz
a cessão dos direitos sobre o imóvel aos requerentes.
Compreende-se o questionamento por parte dos
requeridos acerca da higidez de tal cessão. De toda sorte, é
questionamento que não lhes cabe. Não ostentam legitimidade
para isso.
Nessa medida, a partir do momento em que efetivada
a cessão, eventual permissão por parte dos cessionários a que
outra pessoa recebesse os valores locatícios, ainda que tal
pessoa posse a cedente, é questão inserida no âmbito das
deliberalidades deles, e não é bastante a macular o contrato, seja
de cessão, seja de locação.
Vale dizer, legítima a situação dos requerentes em
manejarem a presente ação e em cobrarem valores locatícios
reputados por indevidos.
Paralelamente, quanto aos valores devidos, a
cobrança contra cada um dos requeridos envolve valores devidos
no período compreendido entre novembro de 2017 e dezembro
de 2018 (mês em que ajuizada a ação).
Há o questionamento por parte dos requeridos, no
sentido de que os valores devidos a partir da morte da cedente
(Sra. Geni) deveriam ser de titularidade de seu espólio, assim
como os eventualmente não cobrados em vida antes de seu
falecimento.
Sucede, como já mencionado, ter havido a cessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009817-12.2018.8.26.0529 -Voto no 14.807
5
que já se tratou nos autos, de modo que o momento morte da
cedente é deveras irrelevante, a considerar ter se dado a cessão
de direitos nos idos de 2007.
Vale dizer: são os requerentes os credores dos
valores não adimplidos.
Outrossim, no que se refere aos valores alegados por
pagos e não considerados pelos requerentes, os documentos de
fls. 149/152 dizem respeito a período anterior ao cobrado, ao
passo em que os documentos de fls. 153/154 traduzem valores
pagos à requerente MARIA CLEONICE, devendo haver a
atualização dos valores devidos.
A propósito, o fato de terem pago valores de locação
à requerente em questão leva por água a tese de que não
saberiam a quem efetuar os pagamentos. Ademais, acaso
realmente não soubessem, o deposito judicial era via eleita para
não incorrerem em mora.
Vale dizer: procedente o pedido de despejo, e
procedente em parte o pedido de cobrança, dele devendo haver a
exclusão dos valores reconhecidos por pagos e presentes nos
documentos de fls. 153/154”.
E realmente não têm os apelantes interesse
processual para questionar a validade do documento de f. 78/9,
em que os direitos de posse sobre o imóvel foram transmitidos
aos autores. Que a questão ali foi tratada com extrema
simplicidade não se dúvida, mas deve ser lembrado que a
transmitente não tinha domínio, mas tão só posse sobre o imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009817-12.2018.8.26.0529 -Voto no 14.807
6
Trata-se de coisa feita entre outros ( “res inter alios acta” ).
É evidente que não se exige prova de propriedade do
locador para a ação de despejo, pois o importante aqui é que não
se nega a relação “ex locado”, ainda mais porque os contratos
foram firmados entre Genir e os apelantes, em relação ao lote 11,
da quadra 9, setor 1 do loteamento denominado “Chácaras do
Solar”, em Santana do Parnaíba, Comarca de Barueri ( descrição
de f. 6 ).
A mora também não é negada, exceção feita a
pagamentos considerados bons na sentença, de sorte que outra
coisa não seria possível senão o despejo por falta de pagamento
e encargos devidos.
Por conseguinte, meu voto nega provimento ao
recurso e eleva a verba honorária profissional fixada na sentença
para 12% do total devido.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente